Tribunal: TJES
Processo: 5012214-27.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012214-27.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIAGO BENEDITO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012214-27.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: TIAGO BENEDITO DOS SANTOS E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
TIAGO BENEDITO DOS SANTOS
e
ILZA BARRETO DOS SANTOS
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual alegam que a mais de 15 dias estavam sem sinal de internet em sua residência. Afirmam que entraram em contato com a requerida para restabelecimento dos serviços, o que não ocorreu. Sustentam que a falha na prestação de serviços por parte da requerida é recorrente e de amplo conhecimento, tendo sido divulgado constantemente pela mídia. Assim pleitearam reparação moral, alegando a interrupção, por mais de 15 dias de um serviço que consideram essencial na atualidade.

O juízo sentenciante entendeu que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, uma vez que o relatório de conexão de dados apresentado pela própria empresa requerida/recorrente (id. 8945215) “
[...] evidencia um vácuo de consumo a partir do dia 01/03/2024, já que, após a referida data, não há qualquer indicação de utilização do serviço de internet fixa. Segundo consta no documento apresentado, a indisponibilidade perdurou até o efetivo cancelamento do serviço, que foi solicitado pelo protocolo de nº 20249987294807, em 21/03/2024 [...].”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente, pontuando que “
[...] o autor, titular do contrato, se encontrava em dia com as suas obrigações contratuais, não resta dúvida de que a interrupção do serviço se deu de modo indevido, por cerca de 20 dias, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensável nos dias atuais, tenha causado embaraços às atividades rotineiras dos autores, evidenciando que a situação vivenciada pelos Requerentes extrapola o mero aborrecimento.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos, os documentos apresentados pelo próprio recorrente corroboram a tese do recorrido quanto à interrupção do fornecimento dos serviços de internet por mais de 15 (quinze) dias, sendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)